Tribunal: STF
Processo: RHC 140653
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. 



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal.



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão.